Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600242-03.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
08/03/2021
Número: 0600242-03.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600222-12.2020.6.16.0147
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600242-03.2020.6.16.0147,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a presente representação. (Representação
com Pedido de Liminar ajuizado pela Coligação Quem Ama Cuida em face de Coligação o Trabalho
Continua e Francisco Lacerda Brasileiro, com base no art. 36, §4 da Lei 9.504/97 e art. 12 da
Resolução 23610 do TSE, alegando, em síntese, os Representados estão veiculando propaganda
eleitoral na internet, por vídeos, em desacordo com a legislação pátria. Inserções estas veiculadas
na página de facebook oficial do candidato até a data de 15 de Outubro de 2020. Das veiculações
verifica-se que os Representados na intenção de ludibriar a justiça não cumprem requisito legal,
qual seja, a menção do nome do candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior a 30%. O
conteúdo de mídia demonstra que os Representados veiculam suas propagandas eleitorais com
menção somente ao nome do Candidato à prefeito, sem a existência do nome do candidato a vice-
prefeito. O douto juízo já se manifestou no sentido da extrema necessidade de apresentação do
nome do candidato a vice-prefeito, nos termos da legislação nacional. Verifica-se que a necessária
existência de menção ao nome do vice candidato em tamanho não inferior à 30% do nome do
candidato a prefeito, tem sido mitigada pelos Representados).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB,
PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
(RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27085
066
04/03/2021 09:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.271

RECURSO ELEITORAL 0600242-03.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
- OAB/PR0052001
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL,
SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.

VÍDEO VEICULADO EM PERFIL PESSOAL DO SITE FACEBOOK.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO §4º DO ART.36 DA LEI Nº9.504/1997.
APRESENTAÇÃO DAS OBRAS E REALIZAÇÕES DO PREFEITO NA
ATUAL GESTÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À REELEIÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Nas propagandas dos candidatos a cargo majoritário, os nomes dos
candidatos a vice ou suplentes devem constar de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular.
2.Constatada a exibição do nome do prefeito no início do vídeo
impugnado, no intuito de apresentar as obras e realizações de sua gestão
atual, sem sequer mencionar sua candidatura à reeleição, não se observa
descumprimento do disposto no artigo 36, §4º, da Lei das Eleições,
devendo ser mantida a sentença.
3.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO QUEM AMA CUIDA
(DEM/PODE/PP) em face da sentença prolatada pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
,
Iguaçu/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral

irregular ajuizada por
e
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO PREFEITO
.
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA
2.Deferido o pedido liminar determinando a abstenção da veiculação da propaganda até que
dela constasse o nome do candidato a vice-prefeito, sob pena de aplicação da multa prevista
no §3º, do artigo 36, da Lei das Eleições.
3.Sobreveio sentença, revogando a liminar deferida e julgando improcedente o pedido (Id
14518066).
4.Em suas razões a Recorrente requereu a reforma da sentença, argumentando que na
propaganda eleitoral, em todas as ocasiões em que aparecer o nome do candidato a prefeito,
deverá ser apresentado o nome do candidato a vice-prefeito, em proporção não inferior a 30%
da publicidade, nos termos do artigo 36 da Lei nº9.504/97 e artigo 12 da Res. TSE
nº23.610/2019.
5.Que a veiculação da propaganda eleitoral no perfil pessoal do candidato a prefeito no site
Facebook desatendeu a legislação, vez que não constou o nome do candidato a vice-prefeito
nos momentos em que veiculado o nome do candidato a prefeito. Ao final, requereu a reforma

da sentença para julgar procedente a representação e determinar a aplicação da multa prevista
legalmente (Id 14518366).
6.Contrarrazões pelos Recorridos sustentando, em síntese, que a legenda contendo o nome do
candidato a prefeito visava apenas a identificação do interlocutor, bem como que no momento
do vídeo em que aparece o candidato a vice-prefeito, os nomes de ambos são indicados na
mesma proporção. Ao final, pleitearam pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer opinando pelo não conhecimento do recurso
em razão da perda superveniente do interesse recursal (Id 20391616).
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral
de Foz do Iguaçu, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular
ajuizada em face dos Recorridos.
3.A sentença recorrida entendeu pela ausência de irregularidade na propaganda veiculada no
perfil pessoal do Recorrido Francisco Lacerda Brasileirono site Facebook, afastando o
pedido de condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº9.054/97.
4.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cabe destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente os requisitos para a regularidade de propaganda dos candidatos
a cargo majoritário. Neste sentido dispõe o artigo 36, §4º, da Lei das Eleições:
Art.36 - A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§4º - Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

5.Como se observa do dispositivo supracitado, nas propagandas eleitorais de candidatos a
cargos majoritários deve constar o nome dos candidatos a vice de modo claro e legível em
tamanho não inferior a 30%.
6.Contudo, da análise do conteúdo do vídeo impugnado verifica-se tão somente a menção às
obras realizadas pelo prefeito, candidato à reeleição, durante sua atual gestão.
7.Não obstante as alegações do Recorrente, a legislação em vigor não delibera acerca da
menção ao nome do candidato a vice-prefeito, não ocupante de cargo político na gestão atual,

na divulgação das realizações do atual prefeito, candidato à reeleição. Vê-se que o material
veiculado tão somente informa o nome do prefeito no início do vídeo (aos 2s), apresentando o
rol de obras realizadas durante sua gestão, sequer mencionando sua candidatura à reeleição.
8.Neste sentido, atuou escorreitamente o MM. Juiz
, como segue:
a quo
“8.Analisando a questionada propaganda eleitoral, verifica-se, como já decidido inicialmente, que
não houve violação ao referido dispositivo legal, em razão da ausência do nome do candidato a
vice-prefeito da coligação representada.
9.Pois bem. No caso apontado o efeito visual indicado apenas menciona o nome do atual
prefeito, candidato a reeleição, para descrever obras que teriam sido realizadas durante a sua
atual gestão, não havendo razões para a menção do candidato a vice, até porque não ostenta tal
cargo atualmente.
10.Isto posto, nos termos do art.487, I, do CPC, julgo improcedente a presente representação
”.
9.Desta forma, não observado ilícito eleitoral na veiculação do vídeo no site Facebook,
rejeita-se a condenação prevista pelo §4º, do artigo 36, da Lei das Eleições e a consequente
aplicação da multa disposta no §3º do mesmo artigo.
10.Assim sendo, entende-se que a sentença não merece reforma, vez que o Recorrido
ofereceu ao eleitor a correta identificação do candidato responsável pelas realizações na
gestão atual e, portanto, não descumpriu a previsão legal do §4º, do artigo 36, da Lei das
Eleições.
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido
de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO QUEM AMA
.
CUIDA e, no mérito, negar-lhe provimento

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600242-03.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM /
19-PODE / 11-PP - Advogados do RECORRENTE: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR0052001,
DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247, EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR0036557,
MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR0023874 - RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO - RECORRIDO: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL,
PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB, - Advogados dos RECORRIDOS: RICARDO
GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA -

PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA
OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY
DE NAZARE - PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, ATANASIO SAVIO -
PR0083533, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.